Tribunal: STF
Processo: RHC 202801
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 658.730/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Eliésio Ferreira Balbino foi condenado à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c.c. o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, reduziu a pena do recorrente para 42 (quarenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
    Opostos embargos infringentes, foram assim ementados:
    PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DE EXECUÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA IMEDIATA. PRECEDENTE DO STF. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
    1. A legislação não prevê expressamente um limitador de tempo, não cabendo criá-lo para restringir o alcance do dispositivo legal, que no caso de complexos delitos de tráfico internacional de entorpecentes possuem peculiaridades distintas.
    2. Com efeito, o art. 71, do Código Penal exige que se trate de crimes da mesma espécie, o que é o caso, e que as condições de tempo, lugar e maneira de execução sejam semelhantes. São esses os requisitos a serem examinados concretamente em cada evento e não apenas o tempo que distam um do outro.
    3. Na hipótese em exame, não há como considerar tão somente o lapso temporal (condições de tempo) que, aliás, supera o interstício de 30 dias entre os fatos 03, 06 e 16 (fato 3 - ocorrido no dia 25/01/2013, fato 06 - no dia 21/03/2013 e fato 16, no dia 05/06/2013).
    4. As circunstâncias da prática delitiva (maneira de execução), também são diversas, conforme se vê da prova que ensejou a condenação dos recorrentes de outros réus no contexto da Operação Cavalo de Fogo.
    5. Os fatos pelo quais foram condenados os embargantes: 3, 6, 16 e 06 e 16, respectivamente, diferem especialmente pelo tipo da droga (cocaína nos dois primeiros fatos e maconha no terceiro fato) e destino final, porém não somente por isso.
    6. No fato 3, por ocasião da diligente autuação da Polícia Rodoviária Federal, no posto policial localizado na cidade de Santa Terezinha do Itaipu, foram encontrados 252,18kg de cocaína camuflados (escondidos) no tanque de combustível do caminhão-trator, em que se carregava carga de farinha. Note-se que nesta apreensão foi apreendido ainda um fuzil calibre 762. Constatou- se, também, que o veículo tinha sido registrado poucos dias antes em nome da esposa do primeiro embargante, no caso, o negociador e organizador da empreitada de traficância.
    7. No Fato 6 - cocaína (sal) aquisição através de agente estrangeiro; remessa pelo primeiro embargante; prisão em Céu Azul/PR; camuflagem em carga de sêmola; participação de outro corréu condenado em outro feito; destino - São Paulo, local em que o segundo embargante era o encarregado de distribuir a droga. Note-se que, neste evento, o transporte internacional da droga e também dentro do território pátrio era coordenado pelo irmão do primeiro embargante (condenado no processo conexo nº 5008029-57.2014.404.7002) o qual ainda atuou como batedor.
    8. No fato 16, o primeiro embargante foi o negociador e planejou a remessa de 5.035.800,9 kg de maconha que iria ser distribuída pelo segundo embargante em São Paulo, tendo ainda sido cooptados outros agentes para realizar a travessia, armazenamento e ocultação da droga dentro dos sacos de farinha.
    9. Além da maneira de camuflar a droga, o transporte em caminhões em dois fatos foi realizado com acompanhamento de batedor e uso de armamento pesado (fuzil 762). À toda evidência, percebe-se grande profissionalismo dos réus em praticar por reiteradas vezes e com modos de execução diferentes, o crime inserto na Lei de Drogas.
    10. Como se observa, há circunstâncias diferentes na prática dos três eventos, não podendo ser tidos os últimos como continuidade do primeiro, mas sim, os fatos criminosos foram praticados em concurso material.
    11. Por fim, nos termos do quanto decidido por esta Quarta Seção (EINUL 5008572-31.2012.4.04.7002, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, disponibilizado em 11-4-2016), ocasião em que o Colegiado aderiu à nova orientação oriunda do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), encontram-se preenchidas as condições necessárias ao início da execução penal, uma vez exaurido o duplo grau de jurisdição, assim entendida a entrega de título judicial condenatório, ou confirmatório de decisão dessa natureza de primeiro grau, em relação à qual tenha decorrido, sem manifestação, o prazo para recurso com efeito suspensivo (no presente caso, embargos de declaração, quando for cabível) ou, se apresentado, após a conclusão do respectivo julgamento.
    12. Assim, tão logo implementadas tais condições, o juízo de origem deverá ser comunicado para dar início à execução penal.
    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus 630.357/PR, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a extensão dos efeitos da liminar deferida no HC 620.992/RS, que impediu a execução provisória da pena imposta ao corréu Pedro Fernandes, determinada tout court no acórdão da apelação n. 5010077- 52.2015.4.04.7002/PR. A liminar foi deferida. E, ao final, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, concedeu a ordem de habeas corpus "tão somente para impedir a execução provisória da pena imposta ao paciente, determinada tout court no acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5005510-75.2015.4.04.7002/PR, até o eventual trânsito em julgado da condenação, com a advertência de que, se eventualmente entender ser o caso, o Órgão Fracionário competente no Tribunal de origem deverá, na mais breve oportunidade, examinar os requisitos para a decretação de prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.".
    Após a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, a 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Questão de Ordem nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5005510-75.2015.4.04.7002/PR, proferiu acórdão com a seguinte ementa:
    QUESTÃO DE ORDEM. OPERAÇÃO CAVALO DE FOGO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DECISÃO DO STJ EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA IMPEDIR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, RESSALVADO AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE DO TRIBUNAL O EXAME DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PROCESSUAL. ART. 387, §1°, DO CPP. REQUERIMENTO DO MPF PELA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. ARTS. 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
    1. A ordem concedida pelo STJ em Habeas Corpus foi tão somente para impedir a execução provisória determinada tout court no acórdão dos Embargos Infringentes. Nada obstante, a Corte Superior possibilitou ao Órgão Fracionário competente no Tribunal a decretação da prisão cautelar, desde que verificados os requisitos de regência, em deliberação devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, §1°, do Código de Processo Penal.
    2. Sentença e acórdão condenatórios que certificam, mais que mero fumus comissi delicti, mas a própria certeza a respeito da autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados aos acusados - ELIESIO FERREIRA BALBINO, condenado à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 01 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi reduzida, por este Tribunal, para 42 (quarenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; MARCOS ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS, condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi mantida por este Tribunal.
    3. Verificada a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 420,9 kg de cocaína, 5.035,80 kg de maconha - que os réus tem papel de liderança na organização voltada para o tráfico internacional de drogas, o que evidencia a gravidade exacerbada dos crimes a que foram condenados, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso os acusados sejam mantidos em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada, nos termos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois evidenciado que ELIESIO tem grande poderio econômico, além de contatos com traficantes paraguaios, o que demonstra elevada facilidade de fuga para o país vizinho, e que o réu MARCOS ADRIANO já demonstrou a pretensão de não se submeter ao juízo criminal, pois o réu somente foi preso em 05/06/2020.
    4. Questão de ordem solvida para, acolhendo o pedido do Ministério Público Federal, decretar a prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus 658.730/PR, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que a deliberação superveniente do Tribunal a quo está fundada em pedido do Ministério Público em que não foram declinados fatos concretos que justificassem a medida mais gravosa, bem como que o provimento do Superior Tribunal de Justiça garante que a prisão não pode ser implementada durante a tramitação da causa. Alega, ainda, que o julgamento da questão de ordem é nulo porque "O Tribunal Revisor, através da 4ª Seção reativou os Autos SOBRESTADOS n. 5005510- 75.2015.4.04.7002 em evento n. 275 e 276 e decidiu DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DA DEFESA E APENAS DA ACUSAÇÃO pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA DO PACIENTE", o que constitui "notório CERCEAMENTO DE DEFESA e AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ALÉM DE RESTAR CLARA QUE A DECISÃO SUPRA OCORREU DE OFÍCIO", bem como de haver excesso de prazo na prisão. Requereu, assim, a expedição de alvará de soltura. Por decisão monocrática, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, conheceu parcialmente do pedido e, nessa extensão, denegou a ordem de habeas corpus. Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA OU NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE A CONFIRMA: ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO ÓRGÃO JULGADOR. OITIVA PRÉVIA DA DEFESA: MEDIDA INCONCILIÁVEL COM A ATUAÇÃO EX OFFICIO DO JUDICIÁRIO NO CASO DE CONSERVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. RÉU RESPONSÁVEL PELO INGRESSO DE GRANDES VOLUMES DE ENTORPECENTES NO PAÍS. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No caso, o Agravante já se encontrava preso processualmente, pois na sentença não foi reconhecido o seu direito de apelar em liberdade. Por não se tratar da decretação inicial da segregação provisória, mas de manutenção da medida em segundo grau de jurisdição, tal análise prescinde de pedido do Ministério Público. Em outras palavras, se a hipótese versar sobre revisão da prisão processual, a legislação processual penal determina atuação de ofício do Órgão Julgador.
    2. A propósito, por tratar-se de revisão de ofício da prisão processual, não há como ser implementado ato concreto de contraditório. A pretendida oitiva prévia da Defesa é inconciliável com a atuação ex officio do Judiciário no caso de conservação da segregação processual, ex lege.
    3. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    4. Independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada pela Jurisdição ordinária, ao consignar que o Agravante foi responsável pelo ingresso no país de grandes volumes de entorpecentes. Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes que traficaram grande quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da nulidade absoluta da decisão proferida pelo Juízo de origem, que decretou a sua custódia preventiva, bem como do julgamento da Questão de Ordem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pois decidido sem a manifestação da defesa. Alega que não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como aponta excesso de prazo.
    Requer, assim, liminarmente, "a liberdade do paciente, por EXCESSO DE PRAZO e ausência de renovação do decreto prisional havendo descumprimento do disposto no Artigo 316, caput, e § único do Código de Processo Penal, restando a execução da pena provisória impedida e permanecendo apenas a prisão processual e consequentemente seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA até decisão definitiva do presente writ e/ou trânsito em julgado da condenação em Autos Quebra de Sigilo n. 5000747-12.2012.404.7010, Inquérito Policial n. 5004918-02.2013.404.7002, Ação Penal Principal n. 5005510-75.2015.4.04.7002, Subprocessos n. 50072012720154047002, 5007252-72.2014.4.04.7002 e Execução Provisória n. 5013538- 27.2018.4.04.7002, conforme fatos e fundamentos acima narrados.".
    No mérito, requer "seja reconhecida e declarada a ocorrência da mitigação da eficácia da decisão liminar proferida em HC 630.357/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, nos pontos acima elencados, bem como, a ocorrência de nulidade absoluta na decretação da preventiva por ato de juízo incompetente, sendo claros os prejuízos sofridos pelo paciente quanto ao seu direito de locomoção, permanecendo preso ilegalmente e por fim, sendo aplicado aos atos subsequentes ao decreto prisional por derivação a nulidade absoluta, tudo conforme fatos e fundamentos acima delineados.". Requer, também, que "seja concedida a ordem de liberdade ao paciente, por EXCESSO DE PRAZO e ausência de renovação do decreto prisional havendo descumprimento do disposto no Artigo 316, caput, e § único, do Código de Processo Penal, restando a execução da pena provisória impedida e permanecendo apenas a prisão processual e consequentemente seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA até decisão definitiva do presente writ e/ou trânsito em julgado da condenação em Autos Quebra de Sigilo n. 5000747-12.2012.404.7010, Inquérito Policial n. 5004918-02.2013.404.7002, Ação Penal Principal n. 5005510-75.2015.4.04.7002, Subprocessos n. 5007201-27.2015.4.04.7002, 5007252-72.2014.4.04.7002 e Execução Provisória n. 5013538-27.2018.4.04.7002, conforme fatos e fundamentos acima narrados.".
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que inexiste qualquer irregularidade referente à distribuição deste Recurso, realizada, aliás, nos termos do art. 69 do RISTF, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (Doc. 2). 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer ilegalidade oriunda do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento da Questão de Ordem nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5005510-75.2015.4.04.7002/PR, deixando claro que, no caso concreto, o recorrente já se encontrava preso processualmente, pois na sentença foi negado recurso em liberdade. E, por não se tratar da decretação inicial da custódia cautelar, mas da sua manutenção em segunda instância, a análise prescinde de pedido do Ministério Público, embora ele tenha ocorrido. Além disso, o STJ manteve a prisão preventiva, por entender estarem presentes os elementos concretos justificadores da sua imposição. Confira-se:
    (…)
    A pretensão recursal não pode ser acolhida.
    Inicialmente, cabe referir que no HC n. 630.357/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, impetrado em favor do Paciente, concedi ordem de habeas corpus nos termos do seguinte dispositivo (fl. 1151 daqueles autos; grifos originais):
    "Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus tão somente para impedir a execução provisória da pena imposta ao Paciente, determinada tout court no acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5005510-75.2015.4.04.7002/PR, até o eventual trânsito em julgado da condenação, com a advertência de que, se eventualmente entender ser o caso, o Órgão Fracionário competente no Tribunal de origem deverá, na mais breve oportunidade, examinar os requisitos para a decretação de prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal."
    Nesse ato, embora tenha ressaltado a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignei, em suma, que o Órgão Fracionário competente no Tribunal de origem poderia, na mais breve oportunidade, examinar os requisitos para a manutenção da prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada, em atendimento ao art. 387, §1º, do Código de Processo Penal (o que, a propósito, após concretizar-se, tornou desinfluente a alegação do Recorrente de que antes permaneceu preso em decorrência de ato de autoridade incompetente, qual seja, o Juiz de primeiro grau).
    No caso, o Agravante já se encontrava preso processualmente, pois na sentença não foi reconhecido o seu direito de apelar em liberdade. Por não se tratar da decretação inicial da segregação provisória, mas de manutenção da medida, não há dúvidas de que essa análise prescinde de pedido do Ministério Público. Ou seja, embora a Defesa alegue que o acórdão do julgamento da Questão de Ordem, proferido pelo Tribunal Regional em cumprimento à ordem que concedi no HC n. 630.357/PR, foi precedido de requerimento em que o Parquet não apontou idoneamente os requisitos da prisão preventiva, essa oitiva ministerial, na verdade, foi desnecessária. Se a hipótese versar sobre revisão da prisão processual, a legislação processual penal determina atuação de ofício do Órgão Julgador.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
    (…)
    Ainda, por se tratar de revisão de ofício da prisão processual, não há como ser implementado ato concreto de contraditório. A pretendida oitiva prévia da Defesa é inconciliável com a atuação ex officio do Judiciário no caso de manutenção da segregação processual, ex lege.
    No mais, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    No caso, independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi demonstrada pelo Tribunal a quo, ao consignar que o Recorrente "tem responsabilidade pela internalização de grandes volumes de drogas ilícitas (420,9 kg de cocaína, 5.035,80 kg de maconha etc)" (fl. 53). Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes que traficaram grande quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime.
    Exemplificativamente, cito os seguintes precedentes desta Corte, mutatis mutandis:
    (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
    Sendo assim, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça bem focou a questão envolvendo a possibilidade do Tribunal de origem realizar o exame dos requisitos para a manutenção da prisão processual. Isso porque, a aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como suscitado pela defesa, dá-se até a decisão em segundo grau. Depois disso não se aplica, porque a possibilidade de prisão em segundo grau está prevista no §1º, do art. 387, do mesmo Diploma Legal.
    Com relação aos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, de acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela "internalização de grandes volumes de drogas ilícitas (420,9kg de cocaína e 5.035,80kg de maconha).". 
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
    Por fim, em relação ao pedido de análise do excesso de prazo da custódia cautelar, parece-me que não há como se avançar neste ponto, afinal, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer enfrentou a questão.
    Desta forma, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente